Tribunal: TJDFT
Processo: 0017259-53.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
III - A qualificadora do motivo torpe, apesar de não se comunicar automaticamente com os coautores em razão de ser circunstância de natureza subjetiva e de caráter pessoal, deve ser reconhecida quando há indícios de que o coautor tinha ciência da motivação do crime e atuou para sua realização.
IV - Se na pronúncia o d. Magistrado asseverou que iria analisar o pedido de liberdade provisória em decisão apartada, a questão não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
V - Recurso conhecido e desprovido.